Tribunal: TJES
Processo: 0012109-94.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012109-94.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: GEILSON GUSMAO BORGES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGO DECLARATÓRIO NÃO PROVIDO.

I - A simples leitura da decisão recorrida demonstra que as alegações dos Embargante, nos termos em que firmadas nos autos, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

II - A manifestação de discordância da Embargante em relação à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a despeito dos efeitos do contrato em relação à Caixa Econômica Federal, devem ser suscitados em recurso próprio, ao que não presta os embargos de declaração, já que as razões de sua condenação restaram assentes, promovendo, por meio impróprio, mera discordância a Caixa Seguradora.

III - O julgado resta claro, expresso e taxativo a respeito das razões que levaram à conclusão sobre o dever indenizatório da Caixa Seguradora, bastando a simples leitura de seu conteúdo a perceber que a responsabilidade da Embargante resta caracterizada a despeito do teor da Súmula 402, do STJ, encontrando razões no próprio conteúdo do contrato e no próprio agir da Seguradora que cobriu danos anteriores dos Autores decorrentes uma primeira inundação do loteamento.

IV - Não há na hipótese concreta um propósito prequestionador quando vale-se o Embargante de disposições normativas sem poder algum de influir no deslinde da controvérsia, tampouco quando não se estabelece nas razões recursais um confronto específico com a motivação do acórdão embargado.

V - Cumpre a correção de erro meramente material vertido no acórdão, a deixar assente que onde se lê "ROBSON PEREIRA MARQUESI", leia-se "GEILSON GUSMAO BORGES".

VI - Recurso conhecido, mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0012109-94.2012.8.08.0012

EMBARGANTE
S
:
CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGAD
O
S
:

GEILSON GUSMAO BORGES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO

VOTO

Sr. Presidente, a
CAIXA SEGURADORA S/A
maneja embargos declaratórios uma vez irresignada com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da rescisão dos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias do Loteamento Bairro Verona, em ação manejada por
GEILSON GUSMAO BORGES.

Em suas razões, afirma restar equivocado o acórdão, pois a apólice de seguro firmada não garante indenização por danos pessoais dos mutuários, requerendo, assim, o prequestionamento do artigo 47, do CDC artigos 489, §1º e 492, do CPC e artigos 441, 443, 757, 760, 784 e seu § único, todos do CC.

Contudo, a despeito de todo o aduzido, a simples leitura da decisão recorrida demonstra que as alegações da Embargante, nos termos em que firmadas nos autos, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e manifesta desta Corte.

Veja-se que em seu aclaratório, a Caixa Seguradora, expressa e taxativamente, fala que o acórdão encontra-se “equivocado”, em clara manifestação de insatisfação com o julgado e intuito de reapreciação do tema alusivo à sua responsabilidade enquanto seguradora, sobre os danos materiais e morais.

Sequer cuida a Embargante, neste ponto, em dizer quais dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, está a padecer o acórdão, a revelar, a simples leitura de seu texto, sua pretensão de ver reapreciada a
quaestio
.

Como cediço, não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A manifestação de discordância da Embargante em relação à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a despeito dos efeitos do contrato em relação à Caixa Econômica Federal, deve ser suscitada em recurso próprio, ao que não presta os embargos de declaração, já que as razões de sua condenação restaram assentes.

O julgado resta claro, expresso e taxativo a respeito das razões que levaram à conclusão sobre o dever indenizatório da Caixa Seguradora, bastando a simples leitura de seu conteúdo a perceber que a responsabilidade da Embargante resta caracterizada a despeito do teor da Súmula 402, do STJ, encontrando razões no próprio conteúdo do contrato e no próprio agir da Seguradora que cobriu danos anteriores dos Autores decorrentes de uma primeira inundação do loteamento.

Não há razão a que se repita, aqui, tudo o que foi exaustivamente dito a respeito, em voto que conta com cerca de 20 laudas, bastando, como dito, a leitura do acórdão a ver inexistir vícios neste ponto.

Portanto, em verdade, julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o Embargante, ficando expressas as razões que levaram a tal conclusão.

Manifestações para além das já vertidas serviriam apenas a satisfazer o intuito da Embargante de ver reapreciada toda a
quaestio
.

Como há muito já firmou o colendo STJ que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
,

nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
.

(...)
. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

No mais, o pretendido prequestionamento do artigo 47, do CDC, artigos 489, §1º e 492, do CPC e artigos 441, 443, 757, 760, 784 e seu § único, todos do CC, nada mais manifesta do que nítido inconformismo com os termos em que firmada a decisão embargada.

É imperioso observar, a teor do entendimento do STJ, que “
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos.
” (EDcl no AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Muito embora a recorrente tenha ressaltado o caráter prequestionador dos embargos, não é suficiente a tanto a simples invocação de dispositivos legais com o objetivo de que, sobre eles, manifeste-se o órgão julgador.

Os dispositivos legais que pretende a Embargante ver prequestionados, não têm o condão de impor nenhuma espécie de modificação no entendimento firmado.

Claramente não há na hipótese concreta um propósito prequestionador quando vale-se o Embargante de disposições normativas sem poder algum de influir no deslinde da controvérsia, tampouco quando não se estabelece nas razões recursais um confronto específico com a motivação do acórdão embargado.

Por fim, cumpre a correção de erro meramente material vertido no acórdão, a deixar assente que onde se lê "
ROBSON PEREIRA MARQUESI",
leia-se
"
GEILSON GUSMAO BORGES".

P
romovendo, por meio impróprio, mera discordância a Caixa Seguradora, e não sendo este o intuito a que não se presta os aclaradores, dispenso outras razões para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO,
corrigindo, contudo erro material para que
onde se lê "
ROBSON PEREIRA MARQUESI",
leia-se
"
GEILSON GUSMAO BORGES",
mantendo, no mais, incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.